Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-35.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000930-35.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, MICHEL SOARES REIS APELADO: B. P. F. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE MUNICIPAL. CRIANÇA DE UM ANO DE IDADE. DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. ARTS. 205, 208, IV, E 211, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 54, IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL DE EFICÁCIA IMEDIATA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A RESERVA DO POSSÍVEL OU A FALTA DE VAGAS COMO EXCLUDENTE DO DEVER ESTATAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.140.005, TEMA 1.002). PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000930-35.2024.8.05.0256, concedeu a segurança em favor do menor Bento Paim Firmino Amorim, determinando sua imediata matrícula em creche pública próxima à residência ou, na inexistência de vaga, em instituição particular custeada pelo Ente Municipal. 2 – O cerne da controvérsia reside na obrigação do Município de assegurar vaga em creche a criança de tenra idade, como expressão do direito fundamental à educação e da prioridade absoluta conferida à infância pela Constituição Federal. 3 – O Município apelante sustenta, em síntese, inexistir ato ilegal ou arbitrário, considerando que o apelado foi apenas inserido em fila de espera. Aduz ausência de direito líquido e certo, sob o argumento de que a educação infantil não é obrigatória antes dos quatro anos de idade, além de invocar os princípios da isonomia, da impessoalidade e da reserva do possível, ante a alegada limitação orçamentária e de vagas na rede pública. 4 – Contudo, as razões apresentadas não merecem acolhimento. 5 – O artigo 227, caput, da Constituição Federal impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à criança, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, colocando-a a salvo de toda forma de negligência e omissão. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), por sua vez, reitera esta obrigação em seu artigo 4º e reforça no artigo 54, inciso IV, que é dever do Estado garantir atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 6 – Com efeito, o direito à educação infantil possui natureza fundamental e indisponível, estando expressamente assegurado em normas constitucionais e infraconstitucionais, segundo o qual o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação infantil em creche e pré-escola às crianças até cinco anos de idade. 7 – A competência Municipal para atuar prioritariamente neste nível de ensino é igualmente clara, nos termos do artigo 211, § 2º, da Carta Magna, o qual dispõe que “os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”. 8 – Destarte, não há espaço para discricionariedade administrativa no cumprimento desta obrigação. O Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1008166/SC julgado na data de 22/09/2022, de relatoria do Eminente Ministro LUIZ FUX, firmou a seguinte tese com repercussão geral reconhecida (Tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 9 – Com efeito, a jurisprudência pátria tem sido uniforme ao decidir que o atendimento em creche e pré-escola constitui dever jurídico da Administração Pública e que eventual insuficiência de recursos ou de vagas deve ser devidamente comprovada, não bastando alegações genéricas. No caso em exame, o Município não demonstrou, de forma concreta, a impossibilidade financeira ou estrutural de cumprimento da obrigação, razão pela qual não se pode acolher a tese da reserva do possível. 10 – Ressalta-se que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para afastar o cumprimento de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, especialmente quando o Ente Público não comprova de maneira efetiva a limitação orçamentária. A máxima efetividade dos direitos fundamentais impõe que, diante de eventual colisão entre a proteção orçamentária e o direito à educação da criança, prevaleça este último. 11 – A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça NIDALVA DE ANDRADE BRITO corroborando no mesmo sentido (ID 77172365). 12 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por se tratar de Mandado de Segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000930-35.2024.8.05.0256, originários da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA e apelado B. P. F. A., acompanhado de sua genitora MARIANA PEREIRA DOS SANTOS PAIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III